Tribunal: TJDFT
Processo: 0724054-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724054-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALOR EIRELI - EPP, BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: RACHEL EVANGELISTA RODRIGUES, LUCIANA SILVEIRA RAMOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Construtora e Incorporador Valor Eirelli – EPP e Outro em face da decisão (ID 37498310) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Raquel Evangelista Rodrigues e Outro, indeferiu o pleito de concessão da gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Agravantes foi indeferido por esta relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do agravo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 37969824). Contudo, o prazo legal decorreu sem que os Agravantes cumprissem a determinação (ID 38452645). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator